Tribunal: TJSP
Processo: 2256762-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
res 795/1995, 821/1996 e 975/2005. Ocorrência também de prescrição sob esse aspecto. Propositura da ação, como assinalado, que se verificou em 2012. Possibilidade de aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 561.836/RN à hipótese sob foco. Acórdão exequendo prolatado anteriormente à decisão dessa Suprema Corte. Inocorrência de violação à coisa julgada ou de preclusão consumativa. Logo, recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2256762-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Urupês

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Condenação da Fazenda Estadual ao pagamento referente a perdas salarias de servidores em decorrência da conversão da moeda em unidade real de valor (URV). Cumprimento de sentença. Extinção que se impõe. Servidora que se exonerara do cargo ocupado ao tempo da mudança do padrão monetário (oficial administrativo) e iniciara exercício em nova função (agente de apoio

Ementa:
Agravo de instrumento. Condenação da Fazenda Estadual ao pagamento referente a perdas salarias de servidores em decorrência da conversão da moeda em unidade real de valor (URV). Cumprimento de sentença. Extinção que se impõe. Servidora que se exonerara do cargo ocupado ao tempo da mudança do padrão monetário (oficial administrativo) e iniciara exercício em nova função (agente de apoio agropecuário) na qual passara a perceber remuneração em conformidade à nova moeda (real). Transcurso de lapso superior a cinco anos entre a data da exoneração do cargo de oficial administrativo e da propositura da ação. Ainda que considerado esse novo cargo para a verificação dessa alegada perda nos vencimentos, reestruturação remuneratória da nova carreira (agente de apoio agropecuário) que se verificou mediante a edição das Leis Complementares 795/1995, 821/1996 e 975/2005. Ocorrência também de prescrição sob esse aspecto. Propositura da ação, como assinalado, que se verificou em 2012. Possibilidade de aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 561.836/RN à hipótese sob foco. Acórdão exequendo prolatado anteriormente à decisão dessa Suprema Corte. Inocorrência de violação à coisa julgada ou de preclusão consumativa. Logo, recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256762-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Urupês, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada TERESINHA DO CARMO PASCHOAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256762-57.2019.8.26.0000 -Voto no 33246
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2256762-57.2019.8.26.0000.
COMARCA: URUPÊS.
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGRAVADA: TERESINHA DO CARMO PASCHOAL.
VOTO 33.246.
EMENTA:
Agravo
de
instrumento.
Condenação
da
Fazenda Estadual ao pagamento referente a
perdas salarias de servidores em decorrência da conversão da moeda em
unidade real de valor (URV). Cumprimento
de sentença. Extinção que se impõe. Servidora que se exonerara do cargo
ocupado ao tempo da mudança do padrão
monetário
(oficial
administrativo)
e
iniciara exercício em nova função (agente
de apoio agropecuário) na qual passara a
perceber remuneração em conformidade à
nova moeda (real). Transcurso de lapso
superior a cinco anos entre a data da
exoneração
do
cargo
de
oficial
administrativo e da propositura da ação.
Ainda que considerado esse novo cargo para
a verificação dessa alegada perda nos
vencimentos, reestruturação remuneratória
da
nova
carreira
(agente
de
apoio
agropecuário) que se verificou mediante a
edição das Leis Complementares 795/1995,
821/1996 e 975/2005. Ocorrência também de
prescrição sob esse aspecto. Propositura
da ação, como assinalado, que se verificou
em 2012. Possibilidade de aplicação do
decidido pelo Supremo Tribunal Federal
mediante
o
julgamento
do
recurso
extraordinário 561.836/RN à hipótese sob
foco. Acórdão exequendo prolatado anteriormente à decisão dessa Suprema
Corte. Inocorrência de violação à coisa
julgada ou de preclusão consumativa. Logo,
recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256762-57.2019.8.26.0000 -Voto no 33246
3
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 10) interposto pela Fazenda do Estado de
São Paulo contra a respeitável decisão pela qual se
rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença
por ela formulada e se determinara o prosseguimento
dessa execução para o pagamento de diferenças
decorrentes de conversão no padrão monetário (URV).
Essa agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ter essa agravada se exonerado
do cargo de oficial administrativo em agosto de 1994
e ingressado na função de agente de apoio
agropecuário mediante a percepção de salário sob o
novo padrão monetário (Real); b) não constar da
decisão ora sob execução percentual devido a título
de diferença em razão da conversão de moeda; c)
inexistência de valor a ser pago a essa recorrida;
d) observância ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal
mediante
o
julgamento
do
recurso
extraordinário 561.836; e) ocorrência de prescrição;
f)
portanto,
requerer
a
concessão
de
efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso a
fim de que extinta a execução.
Concedeu-se
o
efeito
suspensivo
objetivado (folhas 354 a 358).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256762-57.2019.8.26.0000 -Voto no 33246
4
Houve apresentação de resposta pela
agravada, que, em resumo, sustentou ser caso de
manutenção da decisão ora recorrida (folhas 361 a
369).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento a este recurso
a fim de acolher-se a impugnação apresentada por
essa agravante.
A propósito, a ora recorrida promovera
ação com o escopo de revisão de vencimentos em
decorrência da mudança do padrão monetário, nos
termos da Lei 8.880/1994, cujo pedido fora julgado
improcedente.
Contudo,
após
a
interposição
de
recurso, fora reconhecido por esta Câmara o direito
dessa servidora ao recálculo dos vencimentos em
decorrência dessa alteração no padrão monetário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256762-57.2019.8.26.0000 -Voto no 33246
5
(folhas 31 a 41)1.
Iniciado o cumprimento próprio, a Fazenda ora agravante alegou, dentre o mais,
inexistir direito a indenização decorrente dessa
alegada perda, pois, em setembro de 1994, a
servidora
ora
recorrida
exonerara-se
do
cargo
ocupado (oficial administrativo) e tomara posse em
1 Por sinal, esse aresto está assim ementado: “APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
PRETENSÃO À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE AS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO
QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22 DA LEI No
8.880/94. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em se tratando de pedido de reajuste de
vencimento em decorrência da mudança do padrão monetário que tem implicação nas prestações futuras, a
prescrição somente ocorre no tocante às prestações vencidas fora do quinquênio anterior à data do
ajuizamento da ação e não em relação ao fundo de direito. 2. A Lei no 8.880/94 determinou que no caso dos
servidores públicos o cálculo de conversão em URV se faria, em 1o.3.94, com base nos valores nominais dos
vencimentos nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 tomando-se o
equivalente à URV do último dia desses meses, e não as datas dos efetivos pagamentos. 3. Afasta-se
qualquer compensação pelos reajustes administrativos, posteriores a 1o.3.1994, nos termos da orientação
firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. APELAÇÃO PROVIDA.” (apelação
0000839-07.2012.8.26.0648, relator o desembargador Amorim Cantuária, julgamento em 20 de agosto de
2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256762-57.2019.8.26.0000 -Voto no 33246
6
outro
(agente
de
apoio
agropecuário),
cuja
remuneração se dava sob o novo padrão monetário.
Ainda argumentou ser caso de reconhecimento de
prescrição, haja vista a reestruturação remuneratória da carreira da autora ocorrida
mediante a entrada em vigor das Leis Complementares
795/1995, 821/1996 e 975/2005 (folhas 50/58 e
344/346).
Mediante
a
respeitável
decisão
ora
atacada (folhas 89 e 90), o MM. Juiz rejeitou a
argumentação dessa recorrente e, por conseguinte,
determinou o prosseguimento da execução.
Contudo, e sem desdouro à convicção do
digno juiz da causa, essa respeitável decisão, como
assinalado, comporta reparo.
É que a conversão do padrão monetário
(URV) se verificara no mês de março de 1994. Nessa
data,
conforme
revelado
pela
agravante
e
não
infirmado pela ora recorrida, esta ocupava o cargo
de oficial administrativo.
No
entanto,
fora
essa
agravada
exonerada desse cargo em 31 de agosto de 1994 para
poder, a partir de 1o de setembro desse ano, iniciar
exercício no cargo efetivo de agente de apoio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256762-57.2019.8.26.0000 -Voto no 33246
7
agropecuário (folhas 60).
Aliás, consoante essa recorrente, nesse
novo cargo essa servidora passara a perceber a
respectiva remuneração em conformidade ao novo
padrão remuneratório (Real, esse dado também não
fora infirmado pela ora recorrida).
Logo,
a
pretensão
de
indenização
somente era possível em relação ao cargo anterior
(oficial administrativo).
Como
ultrapassado
lapso
superior
a
cinco anos da data da exoneração dessa autora no
cargo de oficial administrativo (31 de agosto de
1994 folhas 60) até a da propositura da presente
ação (aliás, em março de 2012), de rigor o
reconhecimento de prescrição.
Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis,
considera-se aresto deste Tribunal assim ementado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Impugnação
ao
cumprimento de sentença Título judicial, que reconheceu o
direito à conversão em URV, deixando, todavia, a apuração de
prejuízo e o índice a ser aplicado para a fase de liquidação
Ausência, contudo, de prejuízo à autora, ante a exoneração
do cargo que ocupava à época da conversão em URV e a
nomeação, por classificação em concurso público, em outro
cargo, após tal conversão Posterior lei de reestruturação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256762-57.2019.8.26.0000 -Voto no 33246
8
na carreira Prescrição e ausência do direito à indenização
por perdas decorrentes da conversão em URV verificadas,
concretamente, na fase de liquidação
Execução vazia

Impugnação acolhida. RECURSO PROVIDO.”2
“Ação de cobrança Diferenças em razão da não
conversão em URV
Caso em que a autora foi exonerada do
cargo de professora, em 2001
Assumiu novo cargo, de
diretora, em seguida, após a vigência da lei que determinava
a conversão, passando a ganhar em reais Autora que não tem
direito às diferenças anteriores a 2001, pois as parcelas
foram
atingidas
pela
prescrição
quinquenal

Recurso
improvido.”3
Outrossim,
ainda
que
considerado
o
cargo novo ocupado pela recorrida para o recálculo
dessa perda nos vencimentos decorrente da mudança no
padrão monetário, é de relevo ter sob esse aspecto
ocorrido também a prescrição, porquanto aplicável à
hipótese o decidido pelo colendo Supremo Tribunal
Federal
mediante
o
julgamento
do
recurso
extraordinário 561.836/RN, em âmbito de repercussão
geral.
É que, contrariamente ao alegado por
essa agravada a propósito da ocorrência de violação
à coisa julgada, a matéria relativa à reestruturação
2 Agravo de instrumento 2027438-40.2018.8.26.0000, relator o desembargador Vicente de Abreu Amadei, 1a
Câmara de Direito Público, julgamento em 7 de março de 2018.
3 Apelação 1012897-97.2016.8.26.0320, relator o desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento
em 15 de maio de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256762-57.2019.8.26.0000 -Voto no 33246
9
da carreira não fora objeto de apreciação durante a
fase de conhecimento.
Não se desconsidera, ainda, que o
posicionamento da Suprema Corte acerca dessa questão
fora adotado em momento posterior ao da prolação do
acórdão por esta Câmara (o julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal ocorrera em 26 de setembro de 2013,
ao passo que a sessão de julgamento desta Corte
relativa ao acórdão exequendo fora realizada em 20
de agosto de 2013 folhas 31).
A
esse
respeito,
aliás,
mutatis
mutandis, é de consideração aresto desta Câmara do
qual se destaca a seguinte parte: “(...) O título
judicial formado pelos v. Acórdãos de fls. 43/50 e 51/58
reconheceu o direito dos apelantes ao recálculo de seus
vencimentos e proventos de aposentadoria pela conversão em
URV em 01/03/94, nos termos da Lei 8.880/94, com o pagamento
das diferenças no período, compensadas as importâncias
recebidas, apuradas em liquidação, respeitada a prescrição
quinquenal.
O referido título formou-se em 2012 (fls.
43/58).
No entanto, posteriormente, em 2014, sobreveio
o julgamento do RE 561.836, pelo pleno do STF, que firmou a
seguinte tese:
“(...) O término da incorporação dos 11,98%,
ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que a carreira do servidor passa por uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256762-57.2019.8.26.0000 -Voto no 33246
10
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor
público. (...)” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC
10-02-2014)
Trata-se
de
julgamento
realizado
na
sistemática dos recursos repetitivos, que, portanto, vincula
os juízes e os tribunais, na forma do art. 927, inciso III,
do CPC.
O referido julgamento, então, aplica-se ao
presente caso, pois, conforme apontou a municipalidade
impugnante, as Leis constantes de fls. 71/73 e 76/77 não
promoveram o simples aumento dos vencimentos dos servidores,
mas efetivamente atribuíram uma nova estrutura remuneratória
a toda a carreira, pela qual optaram os exequentes.
Não há, portanto, que se falar em ferimento à
coisa julgada, já que o tema da reestruturação das carreiras
não foi objeto da ação de conhecimento, sequer em sede de
apelação,
pois
apenas
ganharam
sua
legitimidade
posteriormente, com o advento do quanto decidido pelo STF em
sede de recurso repetitivo.
Assim, verificada a ocorrência do termo final
do prejuízo sofrido em razão da conversão dos vencimentos em
URV,
imperiosa
a
aplicação
dos
prazos
prescricionais,
mantendo-se integralmente a sentença proferida em primeiro
grau. (...)”4.
Mais: “(...) É por isso que o acolhimento de
4 Apelação 0011955-39.2018.8.26.0053, relator o desembargador Antonio Carlos Malheiros, julgamento em
13 de agosto de 2019. Os grifos apostos não constam do texto copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256762-57.2019.8.26.0000 -Voto no 33246
11
impugnação ao cumprimento de sentença - que determina o
pagamento das diferenças devidas pela conversão dos índices
de padrão monetário - não viola a coisa julgada. A decisão
transitada em julgada apenas determina a revisão dos
proventos dos autores com a adequada conversão dos índices de
padrão monetário. Se houve reestruturação das carreiras, a
determinação judicial tornou-se inútil, sendo absolutamente
inviável o seu cumprimento.
Também por isso não se pode falar que, nestes
casos, tenha havido preclusão do direito de alegar a
reestruturação das carreiras. Em cumprimento de sentença,
cabe ao executado comprovar o cumprimento da obrigação, que
se tornou impossível justamente pela reestruturação da
carreira. A alegação, portanto, é tempestiva e deve ser
acolhida.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre destacar
que, no caso específico destes servidores, a reestruturação
da carreira inegavelmente ocorreu já em 1994, nos termos das
Leis estaduais n.o 8989/94 e 8990/94, e novamente em anos
seguintes, com a edição das Leis Complementares n.o 823/96,
n.o 830/97, n.o 901/2001, 1065/2008 e n.o 1216/2013.
Eventuais diferenças salariais estariam limitadas à data de
início da eficácia da primeira reestruturação ocorrida após
julho de 1994. Ajuizada a ação em 2011, ocorreu a prescrição
da pretensão de recebimento de qualquer valor. (...)” 5.
Daí
ser
possível
a
aplicação
ao
5 Trecho de aresto desta Corte referente à apelação 0002725-36.2019.8.26.0053, 7a Câmara de Direito
Público, relator o desembargador Fernão Borba Franco, julgamento em 5 de agosto de 2019, cuja ementa é a
seguinte: “Apelação. Pretensão de recálculo (URV). Impossibilidade. Reestruturação da carreira dos
policiais militares por meio das Leis estaduais n.o 8989/94 e n.o 8990/1994, bem como Lei Complementar
local no 823/96, dentre outras. Prescrição quinquenal. Sentença de extinção da execução mantida. Recurso
de apelação não provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256762-57.2019.8.26.0000 -Voto no 33246
12
presente caso do decidido pelo Supremo Tribunal
Federal sem ter-se violação à coisa julgada ou à
preclusão consumativa.
E,
no
caso
sob
foco,
houvera
a
reestruturação dessa carreira mediante a edição das
Leis Complementares 795/1995, 821/1996 e 975/2005,
ao passo que a servidora promovera essa ação tão
somente no ano de 2012.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis, são
de relevo acórdãos deste Tribunal assim ementados:
“APELAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

CONVERSÃO EM URV (LEI No 8.880/94)
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL RESTRUTURAÇÃO Sentença de extinção do processo
sem julgamento do mérito Policiais militares que pretendem
o recálculo dos vencimentos, aplicando-se a metodologia da
conversão em URV, nos termos do artigo 22 da Lei n.o
8.880/94, que instituiu modificações no sistema econômico
nacional
Legislação Estadual que fixou novo padrão
remuneratório para a carreira ocupada pelos autores

Julgamento do Recurso Extraordinário n.o 561.836/RN, em sede
de repercussão geral, que reconheceu que o término da
incorporação dos prejuízos obtido em decorrência da incorreta
conversão da URV deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto
não há direito à percepção "ad aeternum" de parcela de
remuneração por servidor público Propositura da ação que se
deu mais de 5 anos depois da vigência das leis que
reestruturaram a carreira dos autores
Lei Estadual n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256762-57.2019.8.26.0000 -Voto no 33246
13
8.989/94 Prescrição reconhecida Recurso desprovido”6.
“PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS DIFERENÇAS DE URV PRESCRIÇÃO - OBSERVÂNCIA DO
DECIDIDO NO RE No 561.836-RN TEMA No 5 DO STF - DIREITO À
INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. Cumprimento de sentença tendo por
objeto obrigação de fazer consistente no apostilamento de
títulos. Diferenças remuneratórias decorrentes da conversão
de vencimentos em URV. Impugnação fundada na inexigibilidade
do
título.
Prescrição.
Limite
temporal
decorrente
da
orientação do Colendo STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE no 561.836/RN, objeto do Tema no 5.
Existência de leis estaduais que promoveram a reestruturação
da carreira dos servidores. Ação proposta há mais de cinco
anos da reestruturação, o que implica em reconhecimento da
prescrição
de
possíveis
diferenças
remuneratórias.
Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença mantida. Recurso
desprovido” 7.
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POLICIAIS MILITARES
- PRETENSÃO À CORRETA CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM URV-UNIDADE
REAL DE VALOR Sentença que julgou extinto o cumprimento de
sentença, tendo em vista o decidido pelo E. STF, no RE no
561.836
Cabimento
Carreira que teve a reestruturação
financeira por meio da Lei Estadual no 8.989/1994 e da Lei
Complementar Estadual no 823/1996
Reestruturação que
6 Apelação 0021760-16.2018.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Ponte Neto,
julgamento em 13 de setembro de 2019.
7 Apelação 0000537-70.2019.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Décio
Notarangeli, julgamento em 2 de setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256762-57.2019.8.26.0000 -Voto no 33246
14
constitui o termo final ou limitação temporal para o
perseguido direito à incorporação da diferença pela correta
conversão em URV, rompendo com a relação de trato sucessivo
até então caracterizada
Inexistência de ofensa à coisa
julgada. Apelo não provido”8.
Logo, de rigor o caso de acolhimento da
impugnação apresentada por essa recorrente a fim de
julgar-se extinto o cumprimento de sentença.
À vista do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
8 Apelação 0019211-67.2017.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Spoladore
Dominguez, julgamento em 24 de julho de 2019.